Tribunal: CARF
Processo: 36360.003757/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36360.003757/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ICIL CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2004
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO.
A não informação em GFIP de todas as contratantes de serviços prestados
mediante empreitada parcial e/ou cessão de mão-de-obra e do setor
administrativo impede a verificação fiscal da existência do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
36360.003757/2006-15, em face do acórdão no 02-25.407 (fls. 783/785), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 04 de fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36360.003757/2006-15
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36360.003757/2006-15

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“Trata-se de Requerimento de Restituição de Retenção - RRR no valor original de R$
38.756,86 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos),
discriminado às fls. 02, correspondente ao valor excedente da retenção sofrida sobre
Notas Fiscais de prestação de serviços em relação ao valor devido sobre a folha de
pagamento, competências 09/2003 (NF 3480), 10/2003 (NF 3515), 12/2003 (NF 3548 e
3570), 01/2004(NF 3598), 02/2004 (NF 3631), 03/2004 (NF 3660).
Através do Despacho Decisório n° 957/DRF/BHE, de 31/03/2006, a interessada teve o
seu pedido indeferido com fundamento nos incisos V e VI do art. 207 da IN MPS/SRP
n° 03, de 14/07/2005 e inciso III do art. 225 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista os seguintes fatos:
- Falta dos seguintes documentos indispensáveis à análise do pedido: - resumo das
folhas de pagamentos específicas, referentes a cada contratante dos serviços e do setor
administrativo e - resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, com o
respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo
utilizada.
- Não ter a interessada informado em GFIP todas as contratantes de serviços executados
por empreitada parcial e/ou cessão de mão-de-obra e do setor administrativo.
Da decisão que indeferiu a restituição, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 384/388 alegando que não lhe foi dada a oportunidade de
apresentar os documentos apontados no despacho decisório, eis que não foi intimada
para juntar no processo os referidos documentos.
Acrescenta que tem o direito aos valores retidos que não foram objeto de compensação
e o indeferimento do pedido configura enriquecimento ilícito. Completa afirmando estar
juntando os resumos das folhas de pagamentos específicas, referentes a cada contratante
dos serviços e do setor administrativo e - resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da
base de cálculo utilizada.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/03/2004
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INDÉBITO
A não informação em GFIP de todas as contratantes de serviços prestados mediante
empreitada parcial e/ou cessão de mão-de-obra e do setor administrativo impede a
verificação fiscal da existência do indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1723/1725,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36360.003757/2006-15

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“O indeferimento do pedido de restituição fundamentou -se nos incisos V e VI do art.
207 da IN MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005 e inciso III do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social , aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A interessada anexou à manifestação de inconformidade os documentos de fls.
392/1167, que correspondem a resumos de folhas de pagamentos específicas, referentes
a cada contratante dos serviços e do setor administrativo e resumos gerais consolidados
de folhas de pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições
sociais e da base de cálculo utilizada, reclamadas no Despacho Decisório n°
957/DRF/BHE, de 31/03/2006.
Entretanto, em consulta ao Sistema GFIPWEB (doc. de fls. 1.169/1178 ), constatamos
que a situação da empresa permanece a mesma apontada no referido despacho decisório
(fls. 354/365), qual seja, não informou nas GFIP das competências objeto do pedido
todas as contratantes de serviços executados por empreitada parcial e/ou cessão de mão-
de-obra e do setor administrativo. Tal fato impede a verificação fiscal do indébito
alegado.
Pelo exposto e considerando o inciso III do art. 225 do Regulamento da Previdência
Sociail , aprovado pelo Decreto 3.048/99, somos pelo improcedência da manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório requerido.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
devendo ser reformada a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36360.003757/2006-15

Fl. 1743
DF CARF MF
Original